Tribunal: TJSP
Processo: 2292959-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. Decisão que determina o levantamento da penhora que recaía sobre imóvel do executado. Impenhorabilidade comprovada. Documentação comprobatória de que o imóvel constitui residência do agravado e de sua entidade familiar, sendo abrangido, assim, pela impenhorabilidade conferida pela Lei no 8.009/90. Desnecessária a adoção de medidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. Decisão que determina o levantamento da penhora que recaía sobre imóvel do executado. Impenhorabilidade comprovada. Documentação comprobatória de que o imóvel constitui residência do agravado e de sua entidade familiar, sendo abrangido, assim, pela impenhorabilidade conferida pela Lei no 8.009/90. Desnecessária a adoção de medidas adicionais em caso de prova documental suficiente. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.